Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724789-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RIBEIRO VELOSO, ANA CAROLINA BARRETO DE MATOS PANISSET SANTANA AGRAVADO: LUXURY RESORT E HOTEL LTDA D E C I S Ã O 1. Luxury Resort e Hotel Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 37749208) que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder a tutela de urgência vindicada pelos embargados, autores da ação n. 0705130-47.2022.8.07.0014 que tramita na 1a Vara Cível do Guará. Em suas razões recursais (ID 40783421), a embargante sustenta que a decisão padece do vício da omissão, por não ter se manifestado acerca da possibilidade de os imóveis objetos do contrato serem disponibilizados à venda para evitar prejuízos. Aduz que a r. decisão teria se limitado a “(...) determinar: (i) a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e (ii) a não inscrição dos Embargados nos órgãos de proteção ao crédito”. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para “(...) possibilitar/permitir que os imóveis objeto dos contratos em questão sejam imediatamente disponibilizados à venda pela Embargante a fim de evitar prejuízos a esta, notadamente por haver expressa concordância por parte dos Embargados neste sentido.”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na decisão de ID 40783421, esta Relatoria entendeu estarem preenchidos os requisitos legais autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal, por verificar que, na origem, as partes autoras agravantes demonstraram o direito ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Observe-se, nesse particular, que a pretensão deduzida para a tutela de urgência na origem circunscreve-se ao seguinte pedido, conforme se extrai da petição inicial (ID de origem 128058888, p. 10): Dessa feita, requer-se a concessão antecipada dos efeitos da tutela inaudita altera pars, para suspender a obrigação do pagamento das parcelas vincendas além de qualquer outra obrigação constante no contrato, bem como para determinar à Requerida que se abstenha de negativar o nome dos Requerentes junto aos órgãos de proteção de crédito em razão de tal suspensão, até que seja julgado o mérito. O provimento jurisdicional deferido pela r. decisão embargada, por sua vez, registrou: Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas dos contratos celebrados entre as partes, obstando-se a inscrição do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito. Observa-se, assim, não haver omissão a ser sanada, porquanto não foi deduzido pedido para autorizar a ré, ora agravada/embargante, a disponibilizar os bens objeto do contrato para venda a terceiros. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.